Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusada contra sentença condenatória que a considerou culpada pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal), impondo-lhe a pena de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada nulidade processual por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; e (ii) a possibilidade de absolvição da ré por fragilidade probatória e existência de lesões recíprocas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual por violação ao princípio da identidade física do juiz não se verifica, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição do magistrado sentenciante não acarreta nulidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu nos autos.
4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por laudos periciais, boletim de ocorrência, registros audiovisuais e depoimentos colhidos nos autos, os quais evidenciam que a apelante foi a responsável pela agressão física inicial contra a vítima.
5. A alegação de legítima defesa não prospera, pois, a ré admitiu ter iniciado a agressão, e as provas coligidas demonstram que a violência não ocorreu para repelir uma injusta agressão iminente.
6. A tese de lesões recíprocas também não se sustenta, uma vez que os elementos probatórios indicam que a vítima não iniciou as agressões físicas, não havendo justificativa para afastar a tipicidade da conduta da ré.
7. A pena foi corretamente dosada, com observância dos critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena relativa à violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A violação ao princípio da identidade física do juiz não acarreta nulidade automática do processo, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto.
Para a caracterização da legítima defesa, é indispensável a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários, requisitos não atendidos no caso concreto.
A configuração de lesões recíprocas exige prova de que ambos os envolvidos iniciaram agressões físicas mútuas, o que não restou demonstrado nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CPP, arts. 399, § 2o, e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.341.926/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023; TJDFT, Acórdão 1934586, 0729411-66.2023.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024; Acórdão 1972350, 0700337-49.2023.8.07.0008, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.